Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731226-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO EXCLUSIVO DE MILITAR. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE MILITAR. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 372 do CPC estabelece que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, desde que observado o contraditório. Outrossim, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, como destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para formar a sua convicção e, assim, dispensado a produção de outras provas, não havendo qualquer arbitrariedade na decisão. 2. Conquanto a seguradora sustente a inexistência de pretensão resistida, a apresentação de contestação e de recurso contra a sentença de mérito demonstra inequivocadamente a sua resistência ao pagamento da indenização pretendida pelo recorrido, de modo que a ação ajuizada revela-se útil, necessária e adequada para que o autor obtenha o provimento jurisdicional almejado. 3. O art. 206, § 1o, inc. II, alínea “b”, do Código Civil estabelece que a perda da pretensão do segurado ao recebimento de indenização dá-se em um ano, cujo termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmula 229 do STJ). 4. Verifica-se que o seguro contratado não se restringe a militares, não sendo possível, por conseguinte, limitar a incapacidade do beneficiário apenas em relação à atividade desenvolvida. 5. A análise das cláusulas contratuais demonstra que o seguro contratado garante indenização apenas nos casos de morte acidental e de invalidez permanente parcial ou total por acidente. Destarte, considerando que o contrato de seguro prevê a cobertura de invalidez funcional, e não de invalidez laborativa, e que o sinistro não se ajusta à cobertura pretendida, revela-se indevida a indenização securitária. 6. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 3o e 6o, ambos do CPC, e 799 do Código Civil, requerendo a nulidade do acórdão vergastado, porquanto incorreu em error in judicando, ao negar a concessão da indenização securitária ao insurgente, mesmo após a comprovação da sua condição nosológica que o enquadra nos riscos predeterminados do seguro de vida. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF no 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.111/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 3o e 6o, ambos do CPC, e 799 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que (ID 57588013): “Em relação aos eventos cobertos pelo seguro, destaca-se o regulamento do plano constante do ID 47493071 (p. 5). As cláusulas contratuais demonstram que o seguro contratado garante indenização apenas nos casos de morte acidental (Capítulo 4) e de invalidez permanente parcial ou total por acidente (Capítulo 5). (...) Verifica-se, desse modo, que o risco de invalidez laborativa permanente total, por doença, previsto nos arts. 15 e 16 da Circular SUSEP n. 302/2005 e que considera a atividade laborativa principal do segurado, tal como pretendido pelo autor, não possui cobertura prevista no contrato celebrado entre o autor e a seguradora ré. Destarte, considerando que o contrato de seguro prevê a cobertura de invalidez funcional, e não de invalidez laborativa, e que o sinistro não se ajusta à cobertura pretendida, revela-se indevida a indenização securitária, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada, para julgar improcedente o pedido do autor.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003